Tribunal: TJSP
Processo: 1038668-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ilícito – Réu que não demonstrou a existência de qualquer vínculo jurídico que justificasse a inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito - Negativação indevida - Danos morais "in re ipsa" - "Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00 – Atendimento aos princípios da razoabilidade e da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ilícito – Réu que não demonstrou a existência de qualquer vínculo jurídico que justificasse a inclusão do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito - Negativação indevida - Danos morais "in re ipsa" - "Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00 – Atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Descabimento de minoração ou majoração – Juros de mora que fluem da data do evento danoso – Aplicação da Súmula 54 do STJ – Verba honorária (10% sobre o valor da condenação atualizado) que não está de acordo com os critérios adotados pela lei – Majoração para 20% sobre o valor atualizado da condenação – Preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões da autora acolhida – Recurso do réu não provido, provido em parte o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000470154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038668-53.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada/apelante CINTIA LOPES DE
ARAUJO MOREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar de inovação recursal
suscitada nas contrarrazões da autora, negaram provimento ao recurso do réu e deram
provimento parcial ao recurso da autora. V.U. Sustentou oralmente o advogado Pablo
David.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39456
APELAÇÃO CÍVEL No 1038668-53.2019.8.26.0100
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : ANNA PAULA DIAS DA COSTA
APELANTE/APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APELADO/APELANTE: CINTIA LOPES DE ARAUJO MOREIRA DOS
SANTOS
COMARCA : SÃO PAULO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Ilícito – Réu que não demonstrou a existência de qualquer
vínculo jurídico que justificasse a inclusão do nome da
autora nos órgãos de restrição ao crédito - Negativação
indevida - Danos morais “in re ipsa” - “Quantum”
indenizatório fixado em R$10.000,00 – Atendimento aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o
caso concreto – Descabimento de minoração ou majoração
– Juros de mora que fluem da data do evento danoso –
Aplicação da Súmula 54 do STJ – Verba honorária (10%
sobre o valor da condenação atualizado) que não está de
acordo com os critérios adotados pela lei – Majoração para
20% sobre o valor atualizado da condenação – Preliminar
de inovação recursal suscitada nas contrarrazões da autora
acolhida – Recurso do réu não provido, provido em parte o
recurso da autora.
1) Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c indenização por danos morais julgada procedente pela r. sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
129/133, cujo relatório se adota.
Apela o réu (fls. 136/146). Sustenta que a autora é
correntista do apelante desde o ano de 2012, sendo a dívida questionada
decorrente da utilização de limite de crédito, não podendo o recorrente ser
responsabilizado pelo descuido da recorrida. Invoca o art. 14, §3o, II, do CDC,
sustentando a ocorrência de culpa exclusiva da apelada pela negativação,
tendo o apelante agido no exercício regular do seu direito, inexistindo danos
morais passíveis de indenização. Aponta a existência de outras negativações
em nome da apelada. Diz que se afigura elevado o “quantum” indenizatório por
danos morais, devendo, ao menos, ser minorado. Junta os extratos de fls.
147/247.
Apela, adesivamente, a autora (fls. 288/304). Alega que o
réu inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
tendo sido condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título
de danos morais, valor que considera irrisório. Requer a majoração, não
devendo o “quantum” indenizatório ser inferior a R$ 49.900,00 (quarenta e
nove mil e novecentos reais). Requer, ainda, a majoração dos honorários
advocatícios e a aplicação da Súmula 54 do STJ, fluindo os juros moratórios a
partir do evento danoso.
Contrarrazões da autora às fls. 263/287, com alegação de
impossibilidade de juntada de documentos preexistentes na fase recursal,
havendo inovação recursal.
As contrarrazões do réu se encontram às fls. 307/311.
Recursos regularmente processados, preparado somente o
do réu (a autora é beneficiária da justiça gratuita).
O réu se manifesta sobre a preliminar suscitada em
contrarrazões pela autora (fls. 324 e 326).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (fls. 318/319). O réu se
opõe ao julgamento virtual (fls. 321 e 322). Não houve manifestação da autora,
conforme certidão de fls. 327.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
É o relatório.
2) Ao que se infere dos autos, a presente ação foi proposta
por Cintia Lopes de Araujo Moreira dos Santos em face de Banco Santander
(Brasil) S/A, sob a alegação de que a requerente tomou conhecimento de que
seu nome havia sido incluído pelo réu nos órgãos de proteção ao crédito por
débito (R$ 5.894,39) relativo ao contrato n° DE01086010018410. Sustenta que
não tinha ciência da inclusão, porque nunca havia sido notificada nos termos
do art. 43, §2o, do CDC. Afirma que não firmou com o réu obrigação com tais
características, estando “claramente demonstrado por meio de documentação
acostada aos autos, qual seja, a comprovação da negativa do nome do
requerente, por empresa que jamais manteve qualquer contrato.” (sic). Requer
que seja declarada a inexistência do débito, assim como a nulidade do
apontamento, com a condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais em valor não inferior a R$ 49.900,00.
Citado, o réu apresenta contestação (fls. 39/43). Alega que a
dívida questionada na inicial é legítima, pretendendo a autora se esquivar das
suas obrigações contratuais, tendo os procedimentos adotados pelo requerido
sido realizados no exercício regular de direito, inexistindo ilícito. Diz que não
pode ser responsabilizado pelos danos alegados na inicial, sendo aplicável ao
caso a Súmula 359 do STJ.
A réplica se encontra às fls. 90/100. Alega a ausência de
qualquer documento que comprove a existência de vínculo entre as partes.
A r. sentença julgou a demanda procedente para declarar a
inexigibilidade do débito apontado na inicial e condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
atualizado a partir da data da prolação da decisão, com a incidência de juros
de mora de 1% a.m. a partir da citação. Carreou ao réu honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação atualizado.
Daí os presentes recursos de apelação.
Alega a autora em preliminar de contrarrazões que os
documentos trazidos nesta fase recursal pelo réu não devem ser conhecidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
pois ocorreu a preclusão.
E com razão a requerente.
Dispõe o art. 435, parágrafo único, do CPC:
“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos
autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos
depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos
autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se
tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à
parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da
parte de acordo com o art. 5o.”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na conhecida
obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, RT 2016, pág. 1146:
“Documentos formados após a inicial ou a contestação. A
rigor, este parágrafo é desnecessário, tendo em vista que o que nele está
disposto está englobado no caput e que, a critério do juiz, a conduta da parte
poderia ser avaliada e punida, se o caso, de acordo com as regras que
controlam a ocorrência de litigância de má-fé. Mas a exigência expressa de
justificativa da não juntada anterior do documento é válida, pois fortalece na
parte a obrigação de desincumbir-se de eventuais alegações de chicana
processual e de manipulação dos fatos a seu bel prazer.”
Assim, para que possa ser admitida a juntada de
documentos após a contestação, é necessário que a parte comprove o motivo
que a impediu de juntá-los anteriormente.
No caso dos autos, há juntada de documentos novos
juntamente com as razões de apelação (fls. 147/247). Todavia, o apelante
deixou de comprovar que teve acesso a tais documentos somente após a
prolação da sentença. Inexiste prova que pudesse justificar a juntada
extemporânea dos documentos, data venia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
A propósito:
“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais. Telefonia. 1. Documento
apresentado junto com as razões de apelação. Não conhecimento. Verifica-se
que não se cuida de "documentos novos", nos termos do art. 435 do Código de
Processo Civil. Configurada a preclusão para a juntada aos autos. Não se
conhece de documentos juntados em sede recursal, eis que inadmissível, por
não se tratar de documentos novos e também porque não demonstrado pelo
interessado na juntada, que deixou de fazê-la por caso fortuito ou força maior.
(...)” (apelação no 1038012-54.2015.8.26.0224, Rel. Des. Kenarik Boujikian, j.
30/05/2017, TJSP).
“APELAÇÃO
JUNTADA
TARDIA
DE
DOCUMENTOS
Produção de prova documental deve ser feita em momento oportuno e de
acordo com o Código de Processo Civil, notadamente observando o disposto
no art. 435 do Código de Processo Civil (art. 397 do CPC/73) Preclusão
configurada
com
relação
à
parte
dos
documentos.
(...)”
(AP
1034561-39.2014.8.26.0100, Relator Des. Luis Fernando Nishi, Órgão
julgador: 32a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 25/05/2017). “Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais (...) Documento juntado ao recurso - Artigo 435, do CPC Conhecimento
Inadmissibilidade Inexistência de justificação adequada - Art. 435, parágrafo
único, e art. 1014 do CPC Preclusão Ocorrência - Responsabilidade civil
objetiva do réu reconhecida Recurso adesivo da autora não conhecido, negado
provimento ao recurso do réu.” (apelação no 1010722-17.2016.8.26.0002, Rel.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 04/04/2017, TJSP).
Portanto, acolhe-se a preliminar arguida em contrarrazões
da autora, para não conhecer dos documentos (fls. 147/247) juntados com a
apelação de fls. 136/146.
O feito se desenvolve sob o pálio das relações de consumo
(Súmula 297 do STJ).
Tendo a autora alegado que jamais manteve qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
contrato com o réu que desse azo à negativação do seu nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito, caberia ao requerido provar o contrário, já que é
aplicável ao caso a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência
da requerente em face da parte contrária ser evidente (art. 6o, inciso VIII, do
CDC). Porém, essa prova não consta dos autos.
Como observado pela magistrada sentenciante, “não há nos
autos nenhum documento encartado com a contestação que prove a existência
de qualquer vínculo jurídico que justifique a inclusão do nome da autora nos
órgãos de restrição ao crédito”.
Assim, sem a prova cabal e convincente da existência de
relação jurídica entre as partes, é inegável não ter a requerente qualquer
responsabilidade pela dívida que deu margem à inscrição do seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito.
O ônus da prova era do réu, a teor do art. 373, II, do CPC,
obrigação da qual não se desincumbiu.
Embora o art. 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90 disponha
que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro, o requerido não se desincumbiu desse
ônus, de modo que inaplicável essa excludente de responsabilidade.
Bem por isso, acertada a sentença ao declarar a
inexigibilidade do débito apontado na inicial.
No tocante aos danos morais, não se pode deixar de
responsabilizar o requerido pelos fatos alegados na exordial.
Houve negativação indevida, tendo o réu praticado ilícito.
A jurisprudência pátria sedimentou entendimento no sentido
de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral “in
re ipsa”.
A propósito: “Considera-se comprovado o dano moral
decorrente de inscrição indevida no SPC se demonstrada, nos autos, a
existência desta” (AGREsp 299655, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de
25/06/2001, STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Quanto à alegação de que existem outras negativações em
nome da autora, o réu inova em grau de recurso.
Não pode a parte inovar em sede recursal, formulando
pedido não expresso em momento anterior, posto esta atitude ofender os
princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório.
Trata-se da vedação à inovação recursal, evitando a
surpresa da parte adversa com relação a alegações antes não formuladas,
bem como a fim de concretizar o princípio da boa-fé objetiva,
A propósito:
"'A questão não suscitada (nem discutida no processo) não
pode ser objeto de apreciação pelo tribunal, no julgamento da apelação'. (STJ -
3a Turma, Resp 28.873- 1-PR, rel. Min. Nilson Naves, j. 9.3.93, deram
provimento, v.u., DJU 26.4.93, p. 7.204)”. (apelação no 1195280- 0/2, Rel. Des.
Felipe Ferreira, j. 10/11/2008, TJSP).
O valor fixado pela magistrada sentenciante, a título de
danos morais, não se mostra excessivo, nem irrisório.
O “quantum” indenizatório por danos morais deve ser fixado
em consonância com o princípio da razoabilidade, não podendo, de forma
alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento sem causa.
A propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ:
“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte Superior
na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições
pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com
moderação e razoabilidade, atento à realidade de vida e às peculiaridades de
cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem
como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito...” (Resp. n.
913.131-BA. Rel. Min. Carlos Fernando Mathias. j. 16/9/2008).
“O quantum indenizatório por danos imateriais é de fixação
judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o efetivo
arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese” (REsp no 1.347.233
RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/02/2013).
Tendo em vista a condição da autora, a gravidade do
evento, o grau de culpa, considerando ainda os critérios de prudência e
razoabilidade, o “quantum” indenizatório fixado no “decisum” (R$10.000,00)
deve prevalecer. Tal quantia está em consonância com a jurisprudência, sendo
suficiente para desestimular o ofensor a repetir o ato.
A r. sentença fixou os juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação.
Alega a autora que os juros moratórios devem incidir a partir
do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ.
Com efeito, o réu não trouxe aos autos documentos a fim de
comprovar a existência de vínculo jurídico que justificasse a inclusão do nome
da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Trata-se de responsabilidade extracontratual, de modo que
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).
No tocante aos honorários advocatícios, considerando que
cabia à magistrada fixá-los tomando por critério o grau de zelo do profissional,
o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado e tempo exigido para tanto (art. 85, § 2o, do CPC), afigura-se
injusto o valor arbitrado (10% sobre o valor da condenação). Diante dos
critérios adotados pela lei ficam os honorários advocatícios majorados para
20% sobre o valor atualizado da condenação.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença, da lavra da eminente magistrada Anna Paula Dias da Costa, para
majorar a verba honorária e estabelecer a data de início da incidência de juros
de mora nos moldes acima.
3) Pelo exposto, acolhe-se a preliminar de inovação recursal
suscitada nas contrarrazões da autora, nega-se provimento ao recurso do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
e dá-se provimento parcial ao recurso da autora.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica